Tribunal: TJMT
Processo: 1018296-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1018296-41.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Thiago Silvestre Perrut contra ato acoimado de ilegal praticado pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na contratação temporária de servidor na vigência de concurso público de técnicos e analistas no âmbito estadual.
Assevera que participou do Certame para provimento de cargos realizado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Edital no 22/2015/GSCP, concorrendo as vagas destinadas ao cargo de Analista Judiciário - Direito da Comarca de Jauru, tendo sido classificado em 3o lugar no cadastro de reserva, ou seja, fora do número de vagas previstas no Edital.
Narra que o concurso foi homologado em 10/08/2016 com validade de 02 (dois) anos, e que foi prorrogado por igual período pela Administração deste Sodalício.
Devido à Pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no ano de 2020, o concurso público teve o seu prazo de validade suspenso, nos termos das Portarias TJMT-PRES 518/2020 e 786/2020, estando vigente atualmente.
Sustenta que o 1o e o 2o colocados para o cargo em que está classificado foram empossados, respectivamente, em 03/11/2016 e em 19/08/2021, o que faz do impetrante um candidato com expectativa de direito para a próxima vaga a ser aberta.
Expõe que o Tribunal de Justiça contratou, de forma temporária, para exercer o Cargo de Analista Judiciário da Comarca de Jauru a servidora Cremilda da Silva Lopes, conforme Relatório de Servidores do Poder Judiciário do mês de setembro/2021 (ID 105174989).
Defende que a contratação da referida servidora é precária e que tal circunstância convola sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.
Ao final, requer seja imediatamente nomeado para o cargo de Analista Judiciário – Direito da Comarca de Jauru/MT. No mérito, pleiteia a concessão da ordem e a confirmação da liminar
É o relato do necessário. Fundamento e Decido.
Como é sabido, a concessão da tutela mandamental in limine é postura que tem o condão de evitar o perecimento do direito do autor se acaso houver demora na prestação jurisdicional. No dizer de Vittorio Cassone e Maria Eugenia Teixeira Cassone, medida liminar é provimento que visa impedir que a demora da decisão final venha a tornar inócuo o direito do impetrante (Mandado de Segurança - 8 ed., São Paulo : Atlas, 2007, p. 200).
Nesse timbre, convém analisar, nesta fase inicial, se o direito alegado como líquido e certo preenche os pressupostos para a concessão da medida liminar almejada, ou seja, se o fundamento exposto é relevante e se há risco de ineficácia da medida resultante do ato impugnado.
Segundo o artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009, no Mandado de Segurança é admitida a concessão de medida liminar somente quando presentes os dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido somente na decisão de mérito.
Entende-se por fundamento relevante a probabilidade de que a versão dos fatos, tal como narrada, não será desconstituída pelas informações da autoridade coatora.
Além desse requisito, impõe-se para a concessão da liminar que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso indeferida initio litis, ou seja, há necessidade de comprovação satisfatória do periculum in mora, o que equivale dizer demonstração plausível de que haverá comprometimento do resultado útil do Mandado de Segurança, ocasionando dano irreversível a quem o impetra.
Na hipótese em apreço, não é possível vislumbrar a presença de ambos os requisitos, em especial a lesão a direito líquido e certo.
No caso, insurge-se o impetrante contra ato supostamente ilegal praticado pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em virtude da contratação temporária de servidora para exercer o cargo de Analista Judiciário da Comarca de Jauru, na vigência de concurso público realizado para provimento do referido cargo e que, inclusive, ele (Impetrante) está classificado no cadastro de reserva, e possui expectativa de direito à nomeação.
Defende que a contratação temporária da referida servidora ainda que de natureza precária, configura preterição do direito de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital no 22/2015/GSCP.
Ressalto, o Impetrante está classificado no concurso dentre os candidatos aprovados no cadastro de reserva, logo, não logrou aprovação dentro do número de vagas previstas no concurso para aquele cargo daquela Comarca.
É sabido que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no Edital do Concurso possuem direito subjetivo a nomeação durante o prazo de validade do certame.
Por outro lado, candidatos aprovados fora do número de vagas, ou seja, que estejam classificados no cadastro de reserva do concurso possuem mera expectativa de direito à nomeação.
Nesse sentido a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral (Tema 784):
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] – Negritei.
Logo, o surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso, não dá o direito à nomeação aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição.
A contratação temporária de servidores para assumirem cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência de validade, por si só, não se caracteriza como precária, pois como expôs o Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça, a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos [Decisão monocrática in Recurso em Mandado de Segurança n. 61.771-PR (2019/0262509-9)].
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.
2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.
3. Não há relação de reciprocidade obrigatória entre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e a existência de cargo público vago, passível de provimento.
4. "A remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público" (RMS 41.787/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/05/2015).
5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 63062 / MT. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
2020/0050940-7. Órgão Julgador: Segunda Turma. Julgamento: 06/10/2020. Publicação: DJe 28/10/2020) – Destaquei.
Portanto, é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público, além daqueles critérios definidos no RE 658.026/MG: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
Logo, da análise perfunctória do caso, não está configurada a preterição alegada pelo Impetrante, e não há prova da ofensa a direito líquido e certo. Por isso, não vislumbro a confluência dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar porque, inobstante as alegações e os documentos que acompanham os autos, é sabido que o reconhecimento da existência de precariedade nas contratações temporárias promovidas pela administração pública demanda demonstração inconteste de que o Poder Público tem intenção de burlar as regras do concurso público.
Não ignoro aqui as inúmeras decisões dos tribunais superiores acerca da precariedade de nomeações temporárias que, por caracterizarem preterição a candidatos classificados em concurso público, convalidam a expectativa de direito subjetivo à nomeação.
No entanto, verifico nos autos que a Administração do Poder Judiciário de Mato Grosso tem nomeado candidatos do Concurso Público Edital no 22/2015/GSCP, como fez em agosto de 2021.
Tendo em vista que o rito do Mandado de Segurança é célere, aguardar a análise do mérito deste writ não acarretará prejuízos ao Impetrante que se encontra há 2 (dois) anos aguardando por sua nomeação.
Não vislumbro, assim, in casu, a existência do periculum in mora.
Dessa forma, ante a ausência de prova segura da violação a direito líquido e certo ou ato arbitrário, assim como não demonstrado o perigo da demora, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR VINDICADA.
Por conseguinte, determino a notificação da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7o, I, da Lei 12.016/2009.
Remetam-se os autos à Procuradoria Geral do Estado, em cumprimento à disposição do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009.
Após, dê-se vista à Douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora